Tribunal: TJSP
Processo: 2235325-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE DESPESAS PARA COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA DE QUE NECESSITA A AUTORA. INADMISSIBILIDADE. AUTORA QUE PEDIU A COBERTURA DE TRATAMENTO A QUE NÃO FAZ JUS NOS TERMOS DO CONTRATO. HIPÓTESE EM QUE A SIMPLES EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO SAÚDE NÃO AUTORIZA A COBERTURA DE TODA E QUALQUER DESPESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.